Tribunal: TJDFT
Processo: 0700292-64.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700292-64.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABMAEL SOUZA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO RODOBENS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado ABMAEL SOUZA DE OLIVEIRA em face da decisão ID 222536703 que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO RODOBENS S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada e determinou o prosseguimento do feito. Em suas razões recursais, o executado agravante alega, em suma, que o título objeto de execução seria inexigível, uma vez que, nos autos do processo n° 0025040-97.2014.8.07.0009, restou amplamente comprovado que o veículo Fiat Siena, objeto da execução, foi vendido a João da Costa Neto e jamais foi entregue ao agravante, de modo que a tentativa de cobrar valores com base em título originado de uma transação que nunca ocorreu com o agravante é indevida e carece de fundamento jurídico. Alega que o comportamento do exequente agravado viola a boa-fé objetiva e a cobrança de uma dívida inexistente caracteriza a abuso e enriquecimento sem causa, o que justifica a extinção da execução e a condenação do banco por litigância de má-fé. Defende que a exceção de pré-executividade permite ao executado suscitar matérias de ordem pública, como a inexigibilidade do título por ausência de tradição do bem, assim como a prescrição intercorrente. Aponta que houve a paralisação do processo desde 08/11/2022, conforme decisão de suspensão automática com base no art. 921, III, do CPC, de modo que após o decurso de um ano de suspensão sem a realização de qualquer ato de constrição por parte do agravado deu início ao prazo prescricional e não tendo o agravado tomado qualquer providência desde então resta configurada a prescrição intercorrente. Afirma que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da flagrante inexigibilidade do título e do risco de dano irreparável. Requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer seja dado provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e reconhecer a prescrição intercorrente. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade judiciária. É o relatório. DECIDO. Diante da documentação juntada pelo executado agravante no ID 68970110/68970111, defiro-lhe os benefícios da gratuidade judiciária. Anote-se. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Com efeito, a sentença proferida nos autos de no 0025040-97.2014.8.07.0009 (ID 215577830 – origem) declarou a rescisão contratual entre João da Costa Neto e o segundo e terceiro requeridos daquele feito, a saber: Bravel - Brasília Comércio de Veículos Ltda. ME; e o ora exequente - Banco Rodobens S.A.; assim como declarou a inexistência de relação jurídica entre João da Costa Neto e o primeiro requerido daquele feito, Jony Von Almeida de Souza. Ao contrário do defendido pelo agravante, a sentença proferida nos autos do processo no 0025040-97.2014.8.07.0009, não afastou a exigibilidade do título, tendo, inclusive, destacado que: “Diante disso, tendo em vista que a compra e venda do bem móvel não se perfectibilizou com a tradição, tem-se que o financiamento bancário celebrado entre o Sr. Abmael e o terceiro requerido não pode ser oposto ao requerente. Com efeito, apesar de o terceiro requerido ter efetuado o pagamento dos valores relativos ao financiamento aos dois primeiros requeridos à vista da documentação que lhe foi apresentada, o fato é que a transferência de propriedade do veículo não ocorreu, eis que não houve a entrega ao Sr. Abmael. Assim, em sendo o bem de propriedade do requerente e não tendo havido a venda do veículo ao Sr. Abmael, não pode o veículo ser garantia de dívida contraída por este junto ao banco requerido. (...) Por outro lado, em relação ao terceiro requerido, tenho que não há ato ilícito que lhe possa ser imputado de modo a ensejar o pedido de compensação por danos morais em relação a ele (arts. 186 e 927 do CC). Com efeito, o banco requerido inseriu a restrição com base no contrato de financiamento firmado com o Sr. Abmael, o qual, inclusive, permanece hígido por força de decisão transitada em julgado no bojo dos autos 0008367-78.2013.8.07.0004, embora sem a garantia, conforme ora decidido.” – g.n. Nota-se, portanto, que referida sentença tão somente determinou a exclusão do veículo como garantia do contrato de financiamento, objeto da presente ação de execução, destacando, ainda, que este contrato permanece hígido conforme sentença transitada em julgado proferida nos autos do processo no 0008367-78.2013.8.07.0004, não tendo o executado agravante colacionado o teor de referida sentença aos autos de origem, tampouco ao presente recurso. Assim, o crédito objeto da ação de execução originária se funda na cédula de crédito bancário firmada pelo executado agravante e permanece hígido. Quanto à alegada prescrição intercorrente, o agravante apenas menciona que o processo estaria paralisado desde 08/11/2022, ao passo que o prazo prescricional para execução de uma cédula de crédito bancário é de três anos (art. 206 , § 3o, VIII, Código Civil; art. 44, Lei no 10.931/04; art. 70, LUG). Outrossim, o agravante apenas menciona de forma genérica que haveria risco de dano irreparável em seu desfavor, sem especificar no que este consistiria. De todo modo, observa-se que a decisão agravada determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, em razão do decurso do prazo de suspensão, ocorrido em 08/11/2023, não havendo qualquer perigo de dano iminente ao agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento tão somente em seu efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora